Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-97.2020.8.11.0092
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000357-97.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JADER WICKSON RODRIGUES ESMERIO - CPF: 051.907.871-33 (APELADO), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA CONCEICAO - CPF: 063.313.161-08 (APELADO), NILSINEY MUNDIN MORAES - CPF: 600.784.641-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADER WICKSON RODRIGUES ESMERIO - CPF: 051.907.871-33 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA CONCEICAO - CPF: 063.313.161-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DEFESA
. PROTESTO POR NOVO JURI. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ACUSAÇÃO.
RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra a sentença que os condenou a 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, incisos II, III e IV do Código Penal), sendo argumentado pela defesa a ausência de provas suficientes para a condenação, e pelo Ministério Público a necessidade de revaloração da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos, o que implicaria na nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser valorada negativamente a circunstância de culpabilidade, considerando a maior reprovabilidade das condutas dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada, sendo incabível a revisão do mérito quando o julgamento se baseia em uma das versões plausíveis apresentadas, desde que não esteja manifestamente dissociada do conjunto probatório.

A dosimetria da pena foi realizada corretamente, com a aplicação das qualificadoras e agravantes previstas no Código Penal, não havendo elementos suficientes para a majoração das penas, especialmente em relação à culpabilidade dos réus, já que as circunstâncias foram adequadamente consideradas nas fases do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

A soberania do Tribunal do Júri impede a anulação do veredicto quando este é baseado em uma versão plausível e com suporte nas provas do processo.

A dosimetria da pena deve ser mantida conforme o ordenamento jurídico, não sendo justificada a revaloração da culpabilidade quando não há elementos concretos para negativação da circunstância judicial, uma vez que as qualificadoras foram devidamente consideradas nas fases subsequentes da dosimetria, não sendo possível redimensionar a pena sem incorrer em
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, incisos II, III e IV; Código Penal, art. 59.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JADER
WICKSON RODRIGUES ESMERIO
e PAULO
HENRIQUE DA SILVA CONCEIÇÃO e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
1000357-97.2020.8.11.0092
, pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari/MT, que os condenou à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprido em regime
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
121, incisos II, III e IV do Código Penal

(Id. 223077552).

Inconformados, os apelantes, buscam em suas razões (Id. 223077570), a
cassação da sentença
ao argumento que está contrária às provas colhidas nos autos.

Afirma que não há elementos concretos que demonstrem, com certeza, a autoria do delito. Argumenta que a única prova existente seria um testemunho eivado de contradições, uma vez que não esteve presente no evento, sendo vedada sua utilização como fundamento exclusivo para condenação
.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do apelo, para que seja o réu submetido a novo júri.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto pela defesa, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para a condenação, pois, além da testemunha Clara Dhessica, as demais testemunhas ouvidas em juízo também apontaram os réus como autores do crime. (ID

223077573).

O
Ministério Público
em suas
razões
, busca a reforma da sentença para que seja valorada
negativamente a culpabilidade dos agentes
, em consequência majorar a pena-base aplicada.

A
defesa
contrarrazoou pugnando pelo desprovimento do recurso da acusação.

O parecer, da lavra do douta Procuradora de Justiça, Rosana Marra, é pelo conhecimento de ambos os recursos,
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do recurso ministerial:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva e ministerial. Sentença condenatória (homicídio qualificado – art. 121, II, III e IV do CP). 1. Recurso defensivo: A defesa apresenta protesto por novo Júri, argumentando que a decisão se deu manifestamente contrária às provas dos autos. Art. 593, III, d, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Lastro probatório suficiente à versão acolhida pelo Conselho de Sentença. Prova testemunhal e pericial suficiente ao respaldo da sentença penal condenatória. Não resta caracterizada a decisão contrária quando os Jurados se apegam a uma das versões apresentadas no Plenário do Júri. Íntima convicção. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo. 2. Recurso ministerial: Na sequência, o Parquet pretende a revisão da dosimetria das penas impostas aos sentenciados, de modo que seja negativada a circunstância judicial afeta a culpabilidade, com o consequente redimensionamento das reprimendas aplicadas. PROCEDÊNCIA. Crime de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes. Circunstâncias judicial que não foi valorada em nenhuma das etapas da dosimetria. Maior reprovabilidade intrínseca às condutas daqueles que, agindo em concurso de pessoas, unem-se para ceifar a vida a alheia. Recrudescimento das reprimendas basilares. Parecer pelo provimento do recurso ministerial. 3. Conclusão: Parecer pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo e PROVIMENTO do recurso ministerial.”.

(Id. 242791687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recorrentes JADER WICKSON RODRIGUES ESMERIO e PAULO HENRIQUE DA SILVA CONCEIÇÃO, foram denunciados como incurso nas penas dos arts. 121, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, tendo sido os fatos narrados da seguinte maneira, in verbis:

“(...) no dia
22 de janeiro de 2014
, por volta das 06h40min, na República do Sr. Lorentino, situada na Rua Lídio Slavieiro, Bairro Parque Taquari, nesta urbe, os denunciados
Jader
Wickson Rodrigues Esmério e
Paulo
Henrique da Silva Conceição,
com unidade de desígnios e comunhão de esforços, mataram a vítima Nilsiney Mundim Moraes
, por
motivo fútil
, meio
cruel
e com emprego de
recurso que dificultou a defesa
da vítima, ao desferir dois disparos de arma de fogo e diversos golpes de arma de branca, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo pericial, mapa topográfico, laudo de exumação e fotografias contidas nos autos.”.

(Sic. Sentença - Id.

223077552)

Transcorrido o devido processo legal, ambos os denunciados foram pronunciados e submetidos ao crivo do Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou os réus.

1.

Do recurso da defesa.

1.1

alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos.

De proêmio, verifico que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 223077662 - Págs. 13-14); da requisição do exame necroscópico (ID 223077662); declaração de óbito (ID 223077662).

A irresignação dos condenados, todavia, consiste na tese de que os elementos probatórios coligidos ao feito levariam à inexorável conclusão de que, a condenação se deu apenas com base no depoimento da ex-companheira do acusado JADER, de modo que, segundo as razões recursais, o Conselho de Sentença proferiu julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando não reconheceu a ausência de provas para absolver os réus.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos. Daí dizer que se trata de decisão manifestamente contrária às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal ad quem cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento do e. TJMT, consoante se depreende do Enunciado Orientativo n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) .

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea d, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório, deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos” (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação da i. defesa, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual, concluo que a pretendida nulidade do julgamento não merece prosperar, já que a alardeada tese de ausência de provas putativas não é a única conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos.

Por outro lado, pode a Corte Leiga ter considerado o depoimento prestado na fase do
judicium accusationis
pela testemunha CLARA DHESSICA DOS REIS FERREIRA,
que narrou que ela e o acusado Jader vendiam droga, inclusive para a vítima;

que a vítima “mexeu” com ela e queria prendê-la em sua casa, a mesma informou o ocorrido para o irmão e ele contou para o acusado Jader. Alega que o acusado a indagou sobre o ocorrido e ela informou não ter sido nada demais e ouviu diversas ofensas.
Que o acusado e a vítima já possuíam outras rixas e que após o fato, todos os amigos do Jader e o próprio ficavam alegando que a vítima teria que morrer
.

No dia do delito,
ele já havia avisado a testemunha que iria executar a vítima,
posteriormente saiu e a deixou em casa, retornando tarde da noite junto do seu amigo e ambos estavam bem nervosos e disparou para a mesma que
estava feito
e dormiu.

No dia seguinte, foram utilizar drogas no lago e
os acusados começaram a comentar como teriam efetuado o crime
.

A testemunha
Ricardo Brito
, policial civil, em seu depoimento prestado em juízo alega que tomou conhecimento do crime devido a repercussão do caso, que houve algumas denúncias referentes ao crime e a partir da investigação e prisão da Clara fora possível chegar até os acusados. Que o depoimento da Clara e denúncias foram cruciais para conseguir concluir as investigações. (vide depoimentos contidos no Relatório de Mídias de ID

223077430).

Em suma, a despeito dos elementos dando conta de eventual desentendimento antigo entre o réu e a vítima, anteriormente ao ilícito, é plenamente aceitável que a Corte Leiga tenha acatado a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia em detrimento da referida tese defensiva, não podendo o veredicto, por isso mesmo, ser encarado com manifestamente contrário às provas dos autos.

Portanto, deve ser mantida a escolha dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos
veredictos
.

Não merece, prosperar o acolhimento da tese defensiva de julgamento contrário à prova dos autos.

2.

Do recurso ministerial.

2.1

Retificação da dosimetria penal, com objetivo da valoração da circunstancia judicial de culpabilidade.

Sob outro ângulo, o i.
Parquet
se insurge contra as reprimendas estabelecidas em primeiro grau, por entender que restaram demasiadamente brandas.

Em apertada síntese, dessume-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária se utilizou recurso que
dificultou a defesa da vítima
para
qualificar
a pena, enquanto que o
motivo fútil
foi valorado na primeira fase como
circunstância
judicial negativa e o
meio cruel
foi utilizado para
agravar
a pena em momento de segunda fase, a fim de configurar as agravantes dispostas no art. 61, inciso II, alíneas ‘a’ do Código Penal, de modo que, à míngua de outros elementos concretos, estabeleceu as penas-base dos réus no mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria a magistrada considerou em desfavor dos réus os motivos do crime:
“Por sua vez, com relação aos
motivos do crime
, diante a
futilidade
do delito
reconhecida pelo corpo de jurados
, entendo que deve ser considerada como circunstância desfavorável”
. (negritei).

Em pós, majorou a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Porém, manteve intacta a culpabilidade a qual pretende seja negativada a acusação.

Com efeito, cuida-se de procedimento harmônico com o estabelecido pelo ordenamento jurídico, que prioriza a migração das qualificadoras remanescentes para a segunda fase da dosimetria penal e, residualmente, para a primeira etapa a fim de justificar a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

A teor da jurisprudência do eg. STJ, “(...)
‘no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial
’ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).” (HC 541.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019). Destaquei.

Nas razões recursais, denota-se que os argumentos destacados pelo Ministério Público com o fito de desabonar as CULPABILIDADES DOS AGENTES refletem as qualificadoras referentes ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pois destacou o excesso de violência empreendida, bem como o concurso de agentes.

Deveras, chama atenção o excesso de violência empregada para a consecução do crime, assim como os esforços empreendidos pelos agentes para esvaziar qualquer chance de defesa do ofendido, contudo, o efeito devolutivo do recurso de apelação é restrito e, como visto, não são idôneas as razões invocadas pelo i. Órgão Ministerial para ver exasperadas as penas básicas dos réus por meio da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, a qual poderia mesmo ser efetivada se ao menos a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima fosse utilizada residualmente como vetor judicial do art. 59 do CP; mas como as duas qualificadoras remanescentes foram migradas para as demais fases,
não restou elemento concreto capaz de justificar o incremento almejado pela acusação
. Se assim não agir incorreremos em
bis in idem
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesses termos, não merece prosperar o pedido para retificação da pena-base dos réus.

Em consequência, não merece acolhimento o recurso ministerial.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO tanto ao recurso de apelação criminal interposto pelos réus JADER WICKSON RODRIGUES ESMERIO e PAULO HENRIQUE DA SILVA CONCEIÇÃO quanto ao apelo manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025